Tribunal: TJMT
Processo: 1006017-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006017-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MPEMT - COLÍDER (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA – ESCOLA PÚBLICA – OBRA DE REFORMA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ACESSO À EDUCAÇÃO – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Embora reconheça a força normativa do artigo 227 da Carta Política e o disposto na Lei no 8.069/90 (ECA), que assegura a todas as crianças o direito irrestrito à educação, que traduzem também um direito à promoção da acessibilidade, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar ante ao risco de irreversibilidade da medida.

2. Recurso provido. Decisão cassada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder, nos autos da Ação da Ação Civil Pública n. 1002303-28.2021.811.0009, que concedeu o pedido de tutela antecipada para determinar a realização de reforma na Escola Estadual Nova Galileia.

O Estado de Mato Grosso sustenta, inicialmente, a existência de vedação legal ao deferimento da liminar, eis que se mostra irreversível, nos moldes do § 3o, do artigo 300 do CPC, esgotado o objeto da demanda.

Cita precedente desta Corte em reforço a sua tese.

Salienta a impossibilidade de intervenção do Judiciário na esfera de discricionariedade do administrador público, em observância ao princípio da separação dos poderes.

Destaca a crise financeira pela qual o Estado de Mato Grosso passa, devendo se respeitar o planejamento administrativo e as limitações de ordem orçamentária.

Acentua a ausência de
periculum in mora
, eis que não há qualquer demonstração nos autos de que os problemas apontados estejam inviabilizando o funcionamento da Escola.

Sustenta, ainda, que não há previsão orçamentária para realização das reformas na escola, bem como que seria impossível o cumprimento da medida em tão pouco tempo (30 dias), tendo em vista a necessidade de elaboração de um projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para processo licitatório.

Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso.

O pedido
foi deferido
(id 125300166).

Contrarrazões (id 132430690).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo provimento do recurso (id 135190699).

É o relatório.

VOTO

O cerne da questão é verificar a possibilidade da concessão de liminar, determinando ao Estado de Mato Grosso, ora Agravante,

à realização de reforma na Escola Estadual Nova Galileia, no prazo de 30 (trinta) dias.

Transcrevo parte da decisão:

"(...)

Como é cediço, o Estatuto da Criança e do Adolescente, seguindo os preceitos traçados pela Carta Magna de 1988, visa garantir que os direitos básicos inerentes às crianças e adolescentes sejam atendidos com prioridade, tendo em vista a condição de pessoa em desenvolvimento.

Nesta toada, um dos direitos mais essenciais à garantia do saudável desenvolvimento das crianças e adolescentes é o direito à educação, que, conforme determinado pela Constituição Federal, deverá ser prestado com qualidade.

Perfilhando os autos, em análise perfunctória, denota-se que as crianças e adolescentes matriculados na “Escola Estadual Nova Galiléia” há muito não vêm sendo atendidos no direito básico à educação a contento.

Ao contrário, o ambiente escolar que deveria lhes oferecer condições para um desenvolvimento saudável, os coloca em verdadeira situação de risco, conforme demonstram os relatórios técnicos carreados com a inicial.

Conforme destacado pelo Parquet, o relatório técnico n° 134/2021, realizado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, concluiu que:

“As condições físicas precárias da unidade são ocasionadas pela somatória de fatores, como os intemperismos e negligências com as manutenções preventivas e corretivas. A avaliação do estado de conservação de uma edificação envolve aspectos relacionados à segurança estrutural, segurança ao fogo, à durabilidade, a estanqueidade de suas vedações, desempenho dos revestimentos, entre outros. A Edificação que abriga a Escola apresenta várias patologias por inexistência de manutenção preventiva e corretiva. Em geral não apresenta bom estado de conservação, demonstra desgaste pelo uso e envelhecimento natural, com aparecimento de patologias. Os pisos cerâmicos e azulejos apresentam desgaste do rejunte e manchas. Possui infiltração e trincas severas que irá ocasionar o colapso na caixa d’água, gerando risco a segurança dos alunos e professores. Os pilares da estrutura do pátio do prédio secundário estão todos com sua base pútrida ocasionando risco a segurança de todos. As portas apresentam aspereza e algumas janelas estão com vidro trincado e problema em sua abertura. A cobertura do prédio secundário e da passarela apresentam problemas precários em relação a sua estrutura de madeira e telhas. Já a cobertura do prédio principal necessita da instalação de calhas e rufos, dimensionados corretamente. A ausência de um sistema de arcondicionado, dificulta o ensinamento aos alunos, lembrando que deve primeiramente fazer um projeto elétrico para a instalação desses condicionadores de ar. O playground deve ser reformado e quadra ser realizado uma drenagem e cobrir. As instalações hidráulicas necessitam de manutenção para o seu funcionamento de forma eficaz. As instalações elétricas estão em situação precárias, devem urgentemente realizar uma manutenção corretiva, a fim de oferecer maior segurança aos usuários, servidores, e a própria edificação. A escola também necessita da instalação de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas e um sistema de proteção e combate a incêndio, conforme as normas estabelecidas. A escola necessita da troca de diversos equipamentos e mobiliários, para seu funcionamento. É importante mencionar que se trata de local cujo público pode apresentar diversas dificuldades de locomoção, sejam elas permanentes ou temporárias. Portanto, a adequação à luz das normas de acessibilidade se faz necessária desde a entrada da unidade até a parte interna. A escola passou por reforma no último ano, porém não foi contemplado todos os serviços necessários para garantir uma maior durabilidade do bem público e segurança aos usuários. Além disso alguns serviços citados no relatório, não possui qualidade necessária, esses problemas devem ser solucionados pela empresa executora. Todas as irregularidades descritas acima são essenciais para o bom funcionamento do local. A reforma geral é de extrema necessidade, pois todas as patologias encontradas podem prejudicar as pessoas que ali transitam e a segurança estrutural do prédio e dos usuários (destaques acrescidos)”.

Outrossim, conforme ofício enviado pelo Corpo de Bombeiros (ID. 66279798 página 13), inexiste Alvará de Prevenção Contra Pânico e Incêndio na unidade escolar, sendo ressaltado ainda os problemas estruturais da edificação que colocam em iminente risco a vida e a integridade das pessoas que frequentam a escola.

Neste diapasão, indene de dúvidas o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, eis que o cenário esposado evidencia a existência de risco iminente à todos que frequentam o ambiente escolar em questão.

Nesse sentido a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IRREGULARIDADE EM ESCOLA ESTADUAL – NECESSIDADE DE REFORMA - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL – PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES - CABÍVEL A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante da proteção integral à criança e ao adolescente garantida pelo ECA e pela Constituição Federal, resta mitigado o disposto no art. 1o, § 3o e art. 2o, ambos da Lei 8.437/92. 2. Presentes os requisitos legais, mostra-se cabível a antecipação da tutela a fim de determinar a realização das obras com o propósito de sanar os problemas emergenciais, necessários para o pleno e adequado funcionamento da unidade escolar, a fim de garantir o direito fundamental e prioritário de acesso à educação a crianças e adolescentes. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT 10228080420208110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/11/2021)”

Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicada, o que faço para determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO, que:

NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, realize reforma na Escola Estadual Nova Galileia, com os devidos reparos na parte elétrica, na caixa d’água, nos pilares do prédio secundário e no telhado, de forma a eliminar todos os defeitos estruturais que estão colocando em risco as pessoas que frequentam o local, devendo adequar o ambiente escolar de forma a preencher os requisitos para emissão de Alvará contra pânico e incêndio, além de implantar sistema de proteção contra descargas atmosféricas;

NO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE DIAS), realize a climatização da escola, as obras necessárias para garantia da acessibilidade e adequada iluminação das salas de aulas, além da troca dos materiais deteriorados e dos computadores obsoletos, bem como a regularização dos demais itens apontados pelo relatório n° 134/2021 do CAOP.

Em caso de descumprimento da decisão ora prolatada, fixo multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada dia excedente, com limite de 30 dias.” (Id 123263469)

Embora reconheça a força normativa do artigo 227 da Carta Política e o disposto na Lei no 8.069/90 (ECA), que assegura a todas as crianças o direito irrestrito à educação, que traduzem também um direito à promoção da acessibilidade, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar.

Em especial, porque estamos diante da implementação de políticas públicas pelo Poder Executivo, devendo o Poder Judiciário ter a máxima cautela nas intervenções em homenagem ao princípio da separação dos poderes. Ademais, em que pese a precariedade das instalações, a educação está sendo garantida, não havendo notícia nos autos de que existe, concretamente, prejuízo efetivo a alguma criança.

Ademais, a realização de obras configura a irreversibilidade da medida, o que impede o deferimento da medida.

Outro ponto, bem destacado no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, é o fato de não restar demonstrado nos autos o
periculum in mora
, sublinhando a inexistência de riscos instantâneos à coletividade.

Dessa forma, a realização de obras de

reforma na escola pública descrita na exordial, em sede de antecipação de tutela, exige prova robusta da necessidade concreta de cada medida pleiteada, além do perigo de dano em caso de demora do provimento jurisdicional, indicando medida reversível.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA CASSAR A DECISÃO RECORRIDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023